Tribunal: TCU
Processo: 016.166/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1545/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peças 103 a 107. 1. Processo TC- Processo 016.166/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.410/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.851/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Eduardo Goncalves Tabosa Júnior (XXX.032.114-XX) 1.3. Recorrente: Eduardo Goncalves Tabosa Júnior (XXX.032.114-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Município de Cumaru - PE 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5.1. Ministra que declarou impedimento nos autos: Ana Arraes 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Liana Cláudia Hentges Cajal (OAB/DF 50.920), Luís Alberto Gallindo Martins (OAB/PE 20.189), Raphael Parente Oliveira (26.433/OAB-PE) e outros, representando Eduardo Goncalves Tabosa Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.